Tribunal: TJMT
Processo: 1021610-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1021610-29.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADA: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS contra a decisão de Id. 87594966, que indeferiu a petição inicial da Ação Direita de Inconstitucionalidade ajuizada pelo ora Embargante.
Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no enfrentamento de todos os argumentos trazidos nos autos, notadamente quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite o manejo da ação em face de normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal, como ocorre com o dispositivo elencado no feito (art. 22, I, da CF).
Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a reforma da decisão.
Ausente contrarrazões da parte Embargada, consoante certidão de Id. 92604468.
É o relatório.
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Conquanto alegue o Recorrente omissão acerca da jurisprudência do STF elencada, verifica-se da decisão recorrida a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação da legislação aplicável, que levaram ao convencimento da Relatora acerca do descabimento da ação na espécie, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.
Observa-se, pois, que as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Insta salientar que se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de julho de 2021.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora